Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO ORDENADA EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE AUTORIZADOS CONTRATUALMENTE. LICITUDE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E PROVA DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Deve ser conhecido agravo de instrumento que atende à dialeticidade exigida no artigo 1.016 do Código de Processo Civil.
II. Não pode subsistir decisão que defere tutela de urgência em desconformidade com o pedido e a causa de pedir, presente o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1085, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
IV. Cabe ao correntista demonstrar que promoveu o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente na forma prevista nas Resoluções BANCEN 3.695/2009 e 4.790/2020.
V. Agravo de Instrumento provido.